Tribunal: TJDFT
Processo: 0017647-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa. Direito civil. Apelação. Usucapião extraordinária. Imóvel irregular. Requisitos para usucapião.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença que reconheceu a usucapião extraordinária, declarando a propriedade de imóvel com base na posse contínua e incontestada do bem.
II. Questão em discussão
2. Verificação de requisitos autorizadores da usucapião extraordinária.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da propriedade pela via da usucapião, nas hipóteses em que forem preenchidos os requisitos legais, independe da existência de matrícula individualizada do imóvel ou de eventuais irregularidades alusivas ao parcelamento do solo.
4. A usucapião extraordinária prescinde de matrícula individualizada, desde que preenchidos os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil, com posse pacífica e ininterrupta por mais de quinze anos, o que foi comprovado.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238 e 1.243.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1818564/DF (TEMA 1025); APC n. 00134365420148070005, Rel. Alfeu Machado, j. em: 25/5/2022.